Tribunal: TJPA
Processo: 0801104-16.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801104-16.2018.8.14.0028

APELANTE: VICTORIO SIMONINI DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Victório Simonini de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que acolheu a impugnação apresentada pelo Estado do Pará em sede de cumprimento de sentença e determinou a extinção do feito, condicionando a continuidade da execução à realização de prévia liquidação de sentença. O apelante argumentou que a sentença já havia sido previamente liquidada em cooperação entre as partes, não havendo necessidade de nova liquidação, e requereu a reforma da sentença. O recorrido, Estado do Pará, pugnou pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão: definir se, no caso dos autos, a sentença exequenda, que condenou o Estado do Pará ao pagamento de verbas salariais, acessórios e danos morais ao apelante, exige a realização de prévia liquidação para apuração do quantum debeatur.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 509, I, do CPC dispõe que sentenças ilíquidas demandam prévia liquidação, seja por arbitramento ou outra modalidade, para quantificação da obrigação certificada.

4.

A sentença proferida nos autos da ação ordinária já previa expressamente que a apuração das verbas salariais e acessórios dependeria de liquidação prévia, demonstrando a iliquidez do título.

5.

Conforme doutrina e jurisprudência citadas, a liquidação é necessária quando o título executivo carece de certeza quanto ao
quantum debeatur
, especialmente quando dependente de perícia técnica ou apuração detalhada.

6.

Os precedentes jurisprudenciais corroboram que o cumprimento de sentença sem a devida liquidação em situações de título ilíquido viola os atributos de certeza e liquidez do título executivo, justificando a extinção do cumprimento prematuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Sentenças ilíquidas, ainda que acompanhadas de cálculos do credor, demandam prévia liquidação para apuração do quantum debeatur, conforme previsto no art. 509, I, do CPC.

2.

O cumprimento de sentença deve observar os termos do título exequendo, não sendo admitida a execução direta sem a devida liquidação quando assim exigido pela sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-RS, AI nº 0321148-23.2019.8.21.7000, Rel. João Moreno Pomar, j. 28.02.2020.

·

TJ-MG, AI nº 1537186-77.2022.8.13.0000, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 29.03.2023.

·

TJ-PR, AI nº 0064246-18.2022.8.16.0000, Rel. Lauro Laertes de Oliveira, j. 13.02.2023.

·

TJ-SP, AC nº 0004432-61.2020.8.26.0196, Rel. Marino Neto, j. 30.06.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe

provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Victório Simonini de Oliveira,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que
,
nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo ora apelante em face do
Estado do Pará
,

acolheu
a impugnação apresentada pelo recorrido, extinguindo o referido cumprimento de sentença e determinou que o recorrente promovesse a adequada liquidação prévia do julgado.

Nas razões recursais (
Num. 20519589 - Pág. 1/26
), o patrono do apelante narrou que, na origem, se trata de
cumprimento definitivo de sentença, na qual foi reconhecido o direito do apelante de ser reintegrado ao cargo de professor colaborador vinculado à Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, além de condenar o apelado ao pagamento das verbas salariais e acessórios retroativos, bem como em danos morais.

Salientou que o apelante apresentou memorial de cálculo atualizado, entretanto, a autoridade de 1º grau, acolhendo a
impugnação de sentença apresentada pelo recorrido, proferiu a sentença ora recorrida.

Aduziu que a sentença recorrida
se encontra totalmente equivocada, uma vez que julgou ser necessária a prévia liquidação da sentença executada, quando, na verdade, a sentença já fora previamente liquidada através de cooperação entre as partes, sendo o cerne da discussão apenas a existência ou não de excesso no cálculo do cumprimento de sentença.

Sustentou, em síntese, que não há que se falar em liquidez da sentença no caso dos autos para determinar o valor a ser pago ao apelante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 20519591 - Pág. 1/5
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 20698469 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 21334097 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que
,
nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por Victório Simonini de Oliveira em face do Estado do Pará,

acolheu
a impugnação apresentada pelo recorrido, extinguindo o referido cumprimento de sentença e determinou que o recorrente promovesse a adequada liquidação prévia do julgado.

Inicialmente, ressalto que o
artigo 509, inciso I, do CPC, preceitua que que, em se tratando de sentença ilíquida, proceder-se- á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação.

Sobre o assunto,
Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira lecionam o seguinte:

"Liquidação por arbitramento é aquela em que a apuração do elemento faltante para a completa definição da norma jurídica individualizada depende apenas da produção de uma prova pericial. (...)

Ainda que a sentença não o diga expressamente, podem as partes convencionar, antes ou depois da prolação da decisão liquidanda, que a liquidação dar-se-á por arbitramento. (...)

Por fim, deve-se proceder à liquidação por arbitramento, quando assim o exigir a natureza do objeto da liquidação por arbitramento, quando assim o exigir a natureza do objeto da liquidação; é dizer, quando a perícia mostra-se como meio idôneo para a quantificação da obrigação certificada."
(in Curso de direito processual civil - volume 5, 2012, p.137/138).

Destarte,
o cumprimento da sentença deve estar assentado sobre o objeto efetivamente decidido na sentença proferida em sede de cognição exauriente, de maneira que a decisão definitiva adquira natureza de título executivo judicial, suficiente a embasar a fase de cumprimento.

No caso dos autos, da análise do conjunto probatório, evidencia-se que quando da prolação da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Comarca de Marabá (ID 1478002 - Pág. 1/6), nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo apelante em desfavor do Estado do Pará, restou determinado expressamente que a apuração das verbas salariais e acessórios a serem pagas ao recorrente deveriam ser objeto de liquidação de sentença.

Outrossim, não há como afastar a imprescindibilidade da liquidação da sentença no presente caso, motivo pelo qual, entendo que a sentença monocrática, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Pará, foi corretamente proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO. INSTAURAÇÃO PRECOCE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
O título executivo deve estar revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. A liquidez pela necessidade do título conter um valor que não dependa de prévia quantificação judicial para ser satisfeito, ainda que possa requisitar demonstração aritmética. A liquidação de sentença é incidente integrativo da sentença condenatória ilíquida. – Circunstância dos autos em que o credor promoveu o cumprimento de sentença presentando memória do débito; o título executivo é ilíquido e previa o procedimento prévio de liquidação; e se impõe de ofício desconstituir a decisão agravada, extinguir a fase instaurada e assegurar a liquidação de sentença determinada no título.
DECISÃO DESCONSTITUÍDA E RECURSO PREJUDICADO. (TJ-RS - AI: 03211482320198217000 IJUÍ, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 28/02/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO - REJEITAR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTILHA DE BENS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS HERDEIRAS - ACOLHER - SENTENÇA ILÍQUIDA - PRÉVIA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. Diferente do que alega o exequente, constata-se dos autos que a parte executada, aqui agravante, está devidamente representada por procuradores regularmente constituídos por meio da procuração e substabelecimento com reservas de poderes, impondo-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Embora tenham as herdeiras figurado como rés na fase de conhecimento, o que encontra respaldo na jurisprudência do STJ, remanescendo discussão meramente patrimonial na fase de cumprimento de sentença, até que haja a finalização do inventário, com a respectiva partilha dos bens deixados pela falecida e a individualização da quota pertencente a cada herdeira, somente o espólio é parte legítima para responder pela execução. Preliminar de ilegitimidade das herdeiras acolhida.
3. A sentença proferida na ação de conhecimento é declaratória e não condenatória de quantia certa, mostrando-se indispensável sua prévia liquidação por arbitramento, ao invés de imediato cumprimento da sentença. Ademais, a própria natureza dos bens objeto da partilha, demandam conhecimento técnico especializado para correta avaliação e mensuração do quantum devido, não bastando simples cálculos aritméticos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 15371867720228130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E EMPRÉSTIMOS.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFLAGRA O INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA COM DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE, EM CONCRETO, DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRÉVIA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
DECISÃO CASSADA.RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00642461820228160000 Marialva 0064246-18.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/02/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO - ALEGAÇÃO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – APELAÇÃO -
Cumprimento sentença - Decisão que acolheu impugnação e extinguiu o feito - Fase de cumprimento de sentença que deve observar os termos do título exequendo - Necessidade de prévia apuração do "quantum debeatur" em liquidação de sentença – Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 00044326120208260196 SP 0004432-61.2020.8.26.0196, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 30/06/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)”

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025